Tribunal: TJSP
Processo: 1010290-24.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Apelação cível. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO" (sic). Pretensão de ressarcimento que envolve discussão a respeito de obrigação decorrente do contrato de "prestação de serviços auxiliares de diagnósticos e terapia e clínicas ambulatoriais" firmado entre a Unimed Fesp e a parte autora (Centro Médico). Competência concorrente das E. Subseções de Direito Privado II e III deste

Ementa:
Apelação cível. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO" (sic). Pretensão de ressarcimento que envolve discussão a respeito de obrigação decorrente do contrato de "prestação de serviços auxiliares de diagnósticos e terapia e clínicas ambulatoriais" firmado entre a Unimed Fesp e a parte autora (Centro Médico). Competência concorrente das E. Subseções de Direito Privado II e III deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, § 1o da Res. no 623/2013. Precedentes desta E. Corte em casos análogos. Conflito de competência suscitado.